Tribunal: TJSP
Processo: 0007336-40.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Conduta faltosa comprovada pelo depoimento dos agentes de segurança penitenciária. Infração cometida no interior de presídio que não é testemunhada por terceiros alheios aos quadros do aparato estatal. Presunção relativa de veracidade. Tumulto e Desrespeito. Conduta típica. A falta grave é punida com sanção disciplinar que não importa em aumento da reclusão sem

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Conduta faltosa comprovada pelo depoimento dos agentes de segurança penitenciária. Infração cometida no interior de presídio que não é testemunhada por terceiros alheios aos quadros do aparato estatal. Presunção relativa de veracidade. Tumulto e Desrespeito. Conduta típica. A falta grave é punida com sanção disciplinar que não importa em aumento da reclusão sem devido processo legal e tampouco se traduz em tortura ou punição degradante que desrespeite os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Conduta que se classifica como falta de natureza grave e não média. Perda dos dias remidos bem fundamentada na gravidade da ação. Recurso improvido.